Tribunal: STF
Processo: HC 242518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.6.2024, por Alex Lucio Alves de Faria, advogado, em benefício de Weberson Paula Lima Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.679, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 24.9.2023, pela apontada prática de tráfico de entorpecentes. Na mesma data, a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de resguardo da ordem pública.



    Em 19.1.2024, o paciente foi condenado às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    A prisão preventiva do paciente foi mantida sob o fundamento de persistirem os motivos que lhe deram causa.



    3. A defesa impetrou habeas corpus e interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a impetração e desproveu o recurso, respectivamente. Essas as ementas desses julgados:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) – Sentença condenatória contra a qual foi interposta apelação, sequer analisada – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Decretação e manutenção da prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 7).



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR Recurso em liberdade para Weberson. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva, reforçados no v. acórdão proferido por esta 
C. Câmara no HC nº 2008245-29.2024.8.26.0000 – Rejeição. 



    MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Antonio Messias corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Weberson isolada. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (183 porções de maconha, com peso líquido de 266,4 gramas; 70 invólucros de cocaína, com massa líquida de 24 gramas; e 38 eppendorf's de cocaína, sob a forma de crack, pesando 4,5 gramas), além de aparelho celular e dinheiro – Condenações mantidas. 



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Natureza e maior potencial lesivo das drogas. Apreensão de considerável quantidade e variedade de substâncias. Acréscimo de 1/6 para Antonio Messias. Maus antecedentes de Weberson, aliados à circunstância judicial em comum aos réus. Elevação em 1/5 – Confissão espontânea de Antonio Messias. Retorno aos pisos (Súmula nº 231 do STJ) – Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/06 – Regime inicial fechado Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 9).



    4. Contra o acórdão denegatório do habeas corpus a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 901.679 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.4.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental defensivo em 27.5.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão monocrática que nega provimento ao recurso em habeas corpus, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 19).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “existe apenas UMA VAGA SUSPEITA em torno do Paciente, APENAS E TÃO SOMENTE PORQUE O VEÍCULO CONDUZIDO POR WEBERSON NÃO OBEDECEU à ORDEM DE PARADA PELOS POLICIAIS, E PORQUE, SEGUNDO DEPOIMENTOS DOS MILITARES SEU NOME TERIA SIDO RELACIONADO AOS FATOS. Porém, EM SEDE DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO O TITULAR DA AÇÃO PENAL – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU ABSOLVIÇÃO DE WEBERSON” 
(fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “O REQUERENTE É PESSOA IDÔNEA, ESTABELECIDO NA CIDADE DE CAMPINAS, ONDE EXERCE ATIVIDADE LÍCITA E REGULAR COMO AUTÔNOMO. Aliás, estava TRABALHANDO NORMAL E LICITAMENTE QUANDO PRESO” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Realça que “não há como se apontar risco para a ordem pública em relação ao PACIENTE, visto que O MP requereu sua absolvição” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende ser “possível (...) o benefício da liberdade provisória, como certamente entenderá a culta e sensível RELATOR[A], frisandro “que se trata de réu devidamente ressocializado e exerce atividade lícita, nada justificando considerar que um jovem, que sempre exerceu atividade lícita e fixa e tem endereço certo, constitui risco à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que não há “INDICAÇÃO CONCRETA DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFICASSEM A MEDIDA MAIS GRAVOSA, além da própria acusação em si” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Destarte, resta induvidoso que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, a Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Da 6ª Vara Criminal De Campinas, circunstância ‘contra legem’ que deve ser remediada via LIMINAR por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: 



    a - a oitiva da Douta Procuradoria na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; 



    b - a requisição de informações a Meritíssima Juíza de origem, ora apontado como autoridade coatora; 



    c - a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente WEBERSON PAULA LIMA SILVA, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que ele vem sofrendo, como medida da mais lídima Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o paciente não fique indevidamente à mercê das deletérias consequências da vida carcerária.



    Assim, sob a prudente censura de Vossa Excelência, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA se justifica plenamente no caso específico, bem como seria possível e razoável a aplicação de quaisquer das medidas previstas no art. 319 do CPP, em se tratando de réu tecnicamente primário e de bons antecedentes, sem nenhuma resistência de sua parte. 



    Por todo o exposto, uma vez que, não se vê, com todo o respeito, a necessidade da manutenção do Requerente sob custódia, pelo que se roga, com todo o respeito, se digne Vossa Excelência de REVOGAR OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR QUAISQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS, com expedição, incontinenti, de ALVARÁ DE SOLTURA, CLAUSULADO, EM SEU FAVOR” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. O paciente foi condenado às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), por ter sido flagrado por policiais militares enquanto transportava dois invólucros de maconha (50 gramas), cento e oitenta e um invólucros de tetrahidrocannabiol (216,4 gramas), setenta invólucros de cocaína (24 gramas) e trinta e oito microtubos de crack (4,5 gramas).



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 901.679, o Ministro Rogerio Schietti Cruz reputou idônea a fundamentação do juízo de origem para decretar a prisão preventiva e manter sua custódia cautelar na sentença, tendo em vista a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva evidenciado pelos maus antecedentes do paciente:



    “Infere-se dos autos que, em 24/9/2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão preventiva foi decretada com base na seguinte fundamentação (fl. 28): 



    Por fim, insta salientar que Weberson ostenta vasta folha de antecedentes criminais (fls. 66/84), inferindo-se a incapacidade de adequar-se a padrões mínimos de convivência social pacífica, insistindo na prática de condutas ilícitas. Nada obstante o pedido da Defensoria Pública, não é o caso de realização de novo exame de corpo de delito, pois já constatada a lesão, cabendo exclusivamente o oferecimento do tratamento médico adequado, além da expedição de ofício à corregedoria da PM para apurar eventual excesso ou ilegalidade cometida pelos agentes públicos Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de WEBERSON PAULA LIMA SILVA e ANTONIO MESSIAS PEREIRA FILHO, com lastro nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. 



    Finda a instrução criminal, foi proferida sentença que condenou o acusado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Naquela oportunidade, foi negado ‘aos réus o direito de recorrer em liberdade, in verbis:



    Considerando o regime fixado e a gravidade do crime, denego aos condenados o direito de apelar em liberdade. Ademais, se durante o processo foi mantida sua custódia cautelar,nada justifica que agora, quando certa sua responsabilidade criminal, seja revogado tal decreto,mormente por persistirem os motivos permissivos que a ele deram causa, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, há risco concreto de reiteração delitiva,considerando as circunstancias judiciais desfavoráveis, a quantidade e natureza de droga apreendida e os maus antecedentes de Weberson. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus. O Tribunal estadual denegou a ordem sob a seguinte fundamentação (fl. 22): 



    HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (artigo 33,caput, da Lei nº 11.343/06) Sentença condenatória contra a qual foi interposta apelação, sequer analisada Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Decretação e manutenção da prisão preventiva suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado Ordem denegada. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva e pela recidiva. Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC 
n. 789.267/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 25/5/2023.) 



    Essas circunstâncias, aliadas ao fato de haver sido prolatada sentença condenatória que aplicou ao paciente uma pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, justificam a custódia cautelar. 



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado. 



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/2/2020).



    Diante do exposto, denego a ordem, in limine” (fls. 1-3, 
e-doc. 6).



    8. Considerados as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar.



    Na espécie, a constrição da liberdade do paciente 
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a cognição pela qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Enfatize-se ser pacífica neste Supremo Tribunal a compreensão de que a manifestação de membro do Ministério Público pela absolvição do réu não vincula o juiz, que é livre para formar seu convencimento de modo motivado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 



    1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 



    2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 



    3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.717-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. O PODER JUDICIÁRIO NÃO SE VINCULA A PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    4. Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição. O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.429.448-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME ELEITORAL. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 207.290-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora